Tribunal: TJSP
Processo: 2391331-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a substituição de bens penhorados por dinheiro sem prévia manifestação do credor. Irresignação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao art. 10, do CPC. Necessidade de oitiva prévia do exequente quanto ao pedido de substituição dos bens objeto de penhora. Execução que se realiza no interesse do credor. Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a substituição de bens penhorados por dinheiro sem prévia manifestação do credor. Irresignação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao art. 10, do CPC. Necessidade de oitiva prévia do exequente quanto ao pedido de substituição dos bens objeto de penhora. Execução que se realiza no interesse do credor. Inteligência do art. 797 do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.